Tribunal: STF
Processo: Rcl 77358
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Carlos Favaleca alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em acórdão proferido no Processo n. 0001988-92.2017.8.26.0541, inobservado o decidido na ADI 6.678 e no ARE 843.989 (Tema 1.199).  



    Narra ter o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizado ação civil pública por improbidade administrativa em que condenado à pena de suspensão de direitos políticos por cinco anos, ao pagamento de multa e proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos ou benefícios fiscais pelo mesmo prazo, com base no artigo 10, incisos V, VIII e XII, além do artigo 11, caput, ambos da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). A sentença foi mantida pelo Tribunal.



    Relata que na pendência do julgamento do Recurso Especial sobreveio a promulgação da Lei n. 14.230/2021, que alterou a redação do art. 11, caput, da Lei 8.429/1992, o qual passou a prever rol taxativo de condutas para caracterização de ato ímprobo atentatório aos princípios da Administração Pública. Aponta, ainda, a superveniência do julgamento do Tema n. 1.199, que determinou a aplicação imediata das modificações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 aos casos não transitados em julgado, em especial quanto ao dolo específico. 



    Alega que o agravo em recurso especial interposto não foi conhecido e contra tal decisão foi interposto recurso de agravo interno fundado na aplicabilidade das alterações das Lei n.º 14.230/21 e do Tema 1.999 ao caso concreto. No entanto, foi negado provimento ao agravo interno.



    Defende que o acórdão reclamado, confirmado pelo STJ, condenou o Reclamante sem a efetiva comprovação ou individualização do seu dolo específico para configuração do suposto ato de improbidade, afrontando o entendimento definido no Tema 1.199.



    Ademais ressalta que com a ADI nº 6.678/DF restou suspensa a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” constante do inciso III do art. 12 da lei nº 8.429/1992  



    Pede, por esse motivo, a cassação da decisão reclamada (Apelação n.º 0001988-92.2017.8.26.0548), bem como da decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça (AREsp2053534/SP) que condenaram injustamente o Reclamante nas penas previstas na Lei de Improbidade Administrativa não mais aplicadas ao caso.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    Anoto, preliminarmente, a inviabilidade do processamento desta reclamação sob o ângulo do julgamento proferido no ARE 843.989 (tema 1.199).



    Isso porque a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).



    Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Não verifico a ocorrência dessa hipótese no caso ora em apreço, uma vez que a presente reclamação se volta contra decisão proferida em primeiro grau de jurisdição.



    Passo a analisar a pretensão reclamatória à luz, apenas, do que decidido na ADI 6.678.



    O reclamante foi condenado em ação civil pública por improbidade administrativa ante infração ao art. 11, caput e artigo 10, incisos V, VIII e XII da Lei n. 8.429/1992, na redação original, a resultar na imposição das penas previstas no art. 12, entre elas, a suspensão dos direitos políticos por cinco anos. 



    Na ADI 6.678, em 01 de outubro de 2021, o ministro Gilmar Mendes suspendeu a eficácia do inciso III do art. 12 da Lei de Improbidade (também na redação original), nos seguintes termos:  



    Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: 



    (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário; e 



    (b) suspender a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. (grifei)



    Destaco que no julgamento do agravo regimental interposto na Rcl 56.567 a Segunda Turma firmou o entendimento de que a determinação de suspensão atinge todos os processos em andamento, ainda que o título condenatório tenha sido formado em data anterior à da decisão vinculante. 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678- MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original. 2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 56.567-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 23 de maio de 2024)



    Ressalte-se que a supressão determinada no julgamento vinculante refere-se apenas ao art. 12, III, da Lei 8.429/1992, que se relaciona aos atos ímprobos previstos no art. 11 do mesmo diploma legal.



    Entretanto, o reclamante foi condenado por violação aos artigos 10, incisos V, VIII XII, além do artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92, tal como se depreende do comando sentencial:



    Ante exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE pedido inicial para fim de reconhecer ato de improbidade praticado pelos corréus, em violação ao artigo 10, incisos V, VIII XII, além do artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92. Em consequência, condeno corréu Antonio Carlos Favaleça na pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, pagamento de multa civil no valor de dez vezes valor atualizado de sua última remuneração recebida época dos fatos, bem como proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. Condeno corréu Fábio Whitaker Gonzales na pena de pagamento de multa civil, no valor de dez vezes valor do salário mínimo vigente época dos fatos, além da proibição de contratar com Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.



    Conclui-se, desse modo, ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma mencionado, uma vez que a penalidade questionada não encontra fundamento no preceito cuja aplicabilidade foi parcialmente suspensa por força da medida cautelar deferida na ADI 6.678.



    3. Desse modo, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente